Tribunal: TJPA
Processo: 0801603-16.2023.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801603-16.2023.8.14.0063

APELANTE: MARIA RAIMUNDA DA SILVA PEREIRA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
: Direito civil e consumidor. Embargos de declaração em apelação cível. Empréstimo consignado não contratado. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Pedido de compensação indeferido. Embargos parcialmente providos.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora, reconhecendo a inexistência de contratação de empréstimo consignado e determinando a devolução simples dos valores descontados indevidamente, além da indenização por danos morais.

O embargante alegou omissões no julgado quanto à validade da contratação, pedido de compensação de valores e aplicação da taxa SELIC nos juros moratórios.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:
(i) se o acórdão foi omisso ao não analisar documentos que comprovariam a validade da contratação;
(ii) se houve omissão quanto ao pedido de compensação de valores eventualmente disponibilizados;
(iii) se o regime de juros e correção monetária deveria observar a exclusividade da taxa SELIC, conforme nova redação do art. 406 do Código Civil (Lei nº 14.905/2024).

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito.

Foi reconhecida omissão quanto ao pedido de compensação, mas o pleito foi indeferido diante da ausência de prova inequívoca da entrega dos valores à parte autora, nos termos dos arts. 368 e 369 do Código Civil e jurisprudência dominante.

Quanto à aplicação da taxa SELIC, o acórdão já havia se manifestado com base na legislação vigente, mencionando inclusive a nova redação do art. 406, §1º, do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para integrar a fundamentação com a análise do pedido de compensação, o qual é indeferido. Mantêm-se os demais termos do acórdão.

Tese de julgamento:
"1. É indevido o pedido de compensação quando não comprovada a validade da contratação nem a entrega dos valores à parte consumidora. 2. A simples alegação de depósito unilateral, desacompanhada de prova robusta, não afasta o dever de restituição. 3. A omissão sobre ponto relevante deve ser sanada nos embargos, sem alterar o mérito quando ausente comprovação de direito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 373, II; CC, arts. 368, 369, 389 e 406; CDC, arts. 6º e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30/03/2021; TJ-RJ, APL 0014944-38.2015.8.19.0208, Rel. Des. Fernando Foch, j. 06/11/2019; TJPA, AgInt na Apelação Cível 0800321-10.2020.8.14.0107, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0801603-16.2023.8.14.0063

EMBARGANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 26641153.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
em face do acórdão de
ID 26641153
que negou provimento ao recurso de apelação, cuja ementa transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA PROVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, relacionados a empréstimo consignado não contratado. Requereu-se também repetição de valores descontados.

II. Questão em discussão
2. As questões centrais são:
(i) se houve falha na prestação do serviço bancário, resultando em descontos indevidos;
(ii) a aplicação do ônus da prova quanto à validade do contrato;
(iii) a configuração do dano moral e o cabimento de repetição em dobro do indébito.

III. Razões de decidir
3. O banco apelado não apresentou o contrato que embasaria os descontos e tampouco comprovou a autenticidade da assinatura da autora, contrariando o ônus probatório previsto nos arts. 373, II, e 429, II, do CPC.
4. Configura-se o dano moral in re ipsa, diante dos transtornos provocados por descontos indevidos em verba de natureza alimentar, em desacordo com o CDC (art. 14).
5. A restituição em dobro dos valores foi afastada devido à modulação de efeitos firmada pelo STJ no EAREsp 600663/RS. Determinou-se, assim, a devolução simples.

IV. Dispositivo e tese
6. Apelação conhecida e provida. Determinou-se:

a devolução simples dos valores descontados, corrigidos pelo INPC desde o prejuízo, com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmulas 43 e 54 do STJ);

condenação do banco ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais, corrigidos desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês.

Tese de julgamento
:
"1. A ausência de comprovação da validade do contrato bancário por parte da instituição financeira caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o dever de indenizar. 2. Configura-se dano moral in re ipsa em caso de descontos indevidos em benefício previdenciário, dada sua natureza alimentar."

Legislação e jurisprudência relevantes citadas

CDC, arts. 6º e 14; CPC, arts. 373, II, e 429, II; CC, arts. 389 e 406.

Súmulas 297, 362, 43 e 54 do STJ.

STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30/03/2021.

Alega o embargante (ID 26954048) , em apertada síntese:
(i) ocorrência de
omissão
quanto à análise dos elementos probatórios que demonstrariam a validade da contratação;
(ii) ausência de manifestação sobre o
pedido de compensação de valores
, uma vez comprovada a transferência de quantias à autora;
(iii) omissão sobre o regime de juros e correção monetária aplicável à condenação, requerendo a aplicação
exclusiva da Taxa SELIC
, em consonância com o art. 406, §1º, do Código Civil, conforme redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

De início, justifico o presente julgamento unipessoal, porquanto os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática devem ser julgados monocraticamente (CPC, art. 1.024, § 2º c/c RITJE/PA, art. 262, p. único).

Nesse sentido, a lição do ex-Ministro de Sálvio de Figueiredo Teixeira,
in verbis
:

“A competência para julgamento dos embargos de declaração é sempre do órgão julgador que proferiu a decisão embargada. Assim, quando apresentados contra acórdão, é do colegiado, e não do relator, a competência para o seu julgamento. E é do relator, monocraticamente, aí sim, quando ofertados contra a decisão singular.” (STJ, 4º Turma, REsp. nº. 401.749/SC, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 24/02/2003)”

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

No caso em tela, percebo a omissão em relação ao pedido de compensação pelo que passo a analisá-lo.

DA COMPENSAÇÃO

Dispõe o art. 368 e 369, do CC, que:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

Quanto à compensação dos valores supostamente depositados/disponibilizados na conta da parte autora/apelante – pleiteado em contrarrazões à apelação- cabia ao banco réu a comprovação inequívoca da contratação e/ou efetiva disponibilização/entrega à demandante dos valores do contrato de mútuo, o que não restou comprovando nos autos, não se desincumbindo, portanto, de ônus probatório que lhe competia, tendo sido comprovado que a assinatura no contrato sequer era da parte autora.

A propósito a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer. Cobrança de parcelas de contrato de empréstimo consignado (cédula de crédito bancário) celebrado sem intervenção do consumidor, mediante falsificação de sua assinatura. (...) 4. Alegado depósito em prol do autor que consta de documento unilateral, sem autenticação bancária, e cujo valor, ademais, não corresponde ao do contrato fraudado, não servindo a comprovar efetiva entrega de numerário. 5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. (TJ-RJ - APL: 00149443820158190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 18 DO TJPI. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-PI - Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Na oportunidade cito julgado, deste Colegiado:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONEHCIDO e DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno na apelação cível interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação de Anisia Alves dos Santos, confirmando sentença de primeiro grau que condenou o banco ao pagamento de danos materiais e morais por descontos indevidos em benefício previdenciário referente a contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora.

2. Na análise jurídica, a responsabilidade objetiva do banco é aplicada com base no Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, especialmente em casos de fraudes cometidas por terceiros.

- Dada a inexistência de comprovação da autenticidade do contrato, cabe à instituição financeira a responsabilidade pelos descontos indevidos.

3. O banco não comprovou a regularidade da contratação, não se desincumbindo do ônus da prova quanto à autenticidade do contrato, sendo mantida a condenação por danos materiais e morais.

4. A decisão modulou os efeitos para determinar a devolução simples dos valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro para os valores descontados após essa data, conforme entendimento do STJ.

5. Mantida a condenação por danos morais, majorando-se o valor para R$ 3.000,00 (três mil reais), alinhado com a jurisprudência do TJPA. Agravo interno desprovido.

6. Pedido de compensação dos valores negado, com fundamento nos artigos 368 e 369 do Código Civil, que dispõem sobre a compensação de dívidas líquidas e vencidas. Reconhecida a nulidade da contratação e a ausência de provas inequívocas de que os valores foram usufruídos pela parte autora, mostra-se improcedente o pleito. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONEHCIDO e DESPROVIDO. (TJPA, AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800321-10.2020.8.14.0107, 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual. Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR)

Desta forma, é de se indeferir o pedido

Ademais, em relação à suposta omissão referente à
atualização monetária e juros moratórios
, notadamente sobre a aplicação da
taxa SELIC
, não assiste razão ao embargante. O acórdão foi
expressamente claro e técnico
ao adotar a sistemática legal vigente, mencionando inclusive a alteração legislativa trazida pela
Lei nº 14.905/2024
, ao interpretar o art. 406, §1º, do Código Civil. Transcrevo o trecho:

“Juros de Mora

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)”

Nesse ponto não há o que se falar em omissão.

Por fim, no que se refere à alegada omissão quanto à análise da validade da contratação, cumpre afastar tal assertiva. Observa-se que o contrato de mútuo, embora tenha sido colacionado aos autos pela instituição financeira, não foi acompanhado de qualquer requerimento de produção de prova técnica, notadamente perícia grafotécnica, com vistas a comprovar a autenticidade da assinatura atribuída à parte autora, a qual impugnou especificamente a veracidade do documento.

À luz do art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil, cabia ao embargante o ônus de demonstrar a autenticidade do contrato impugnado, o que não foi devidamente observado. O acórdão embargado, portanto, analisou detidamente a prova dos autos, reconhecendo a falha na prestação do serviço bancário justamente pela ausência de comprovação da anuência da parte consumidora à contratação, razão pela qual inexiste a omissão apontada, tratando-se, em verdade, de tentativa indevida de rediscutir o mérito da causa por via inadequada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PROVIMENTO
, unicamente para sanar a omissão identificada no acórdão, integrando à fundamentação a análise do pedido de compensação dos valores supostamente disponibilizados na conta da parte autora, o qual resta
indeferido
, nos termos do artigo 368 e 369 do Código Civil, tendo em vista a ausência de comprovação inequívoca da contratação válida e da efetiva disponibilização dos valores à parte demandante.

Mantém-se, no mais,
inalterados os demais termos da decisão embargada
.

P. R. I. C.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2025